Tribunal: TJSP
Processo: 2008899-55.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Oposição a sentença que denegou a segurança em mandamus impetrado pelo reclamante em face do Secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, no qual se voltava contra a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria – Alegação de ofensa ao quanto decidido por este Colendo Órgão Especial, em 28 de janeiro de 2015, ao apreciar o Mandado de Segurança n.

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Oposição a sentença que denegou a segurança em mandamus impetrado pelo reclamante em face do Secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, no qual se voltava contra a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria – Alegação de ofensa ao quanto decidido por este Colendo Órgão Especial, em 28 de janeiro de 2015, ao apreciar o Mandado de Segurança n. 2091987-98.2014.8.26.0000 – Entendimento alterado, consolidando-se neste colegiado e nos Tribunais Superiores a tese da constitucionalidade da penalidade – Utilização da reclamação como sucedâneo recursal – Impossibilidade.

Reclamação extinta sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2008899-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
LUIZ SERGIO DOS SANTOS, é reclamado MM JUIZ DE DIREITO DA 11a
VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO N. 32.926 (processo digital)
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 2008899-55.2020.8.26.0000
RECLAMANTE: LUIZ SERGIO DOS SANTOS
RECLAMADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DA CAPITAL
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE
SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO Oposição a sentença que denegou a
segurança em mandamus impetrado pelo reclamante em
face do Secretário de Estado de Segurança Pública de
São Paulo, no qual se voltava contra a imposição da
penalidade de cassação da aposentadoria Alegação de
ofensa ao quanto decidido por este Colendo Órgão
Especial, em 28 de janeiro de 2015, ao apreciar o
Mandado de Segurança n. 2091987-98.2014.8.26.0000
Entendimento alterado, consolidando-se neste colegiado
e nos Tribunais Superiores a tese da constitucionalidade
da penalidade
Utilização da reclamação como
sucedâneo recursal Impossibilidade.
Reclamação extinta sem análise do mérito.
Trata-se de reclamação constitucional apresentada por Luiz
Sérgio dos Santos em face de decisão proferida pelo reclamado, a fim de
preservar a autoridade do entendimento firmado por este Colendo Órgão
Especial ao apreciar o Mandado de Segurança n.
2091987-
98.2014.8.26.0000.
Relata que impetrou mandado de segurança em face do
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio do qual
busca a revisão da pena de cassação de aposentadoria que lhe fora aplicada,
que foi denegado. Alega que referida decisão deixou e observar julgado
deste C. Órgão Especial no qual se entendeu que a pena de cassação de
aposentadoria não pode ser aplicada por ser incompatível com o regime
previdenciário contributivo, por ferir o direito adquirido, a
proporcionalidade e a isonomia, e por constituir pena de caráter perpétuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Argumenta que a penalidade leva ao enriquecimento ilícito do erário e fere
a moralidade administrativa. Pede, liminarmente, a suspensão da penalidade
e, no mérito, a procedência da ação para que seja observado o precedente
invocado (fls. 1/15).
A liminar foi indeferida (fls. 331/332).
O Exmo. Juiz Kenichi Koyama, da 11a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, prestou informações (fls. 338/349).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção do
processo sem análise do mérito ou pela improcedência da reclamação (fls.
352/359).
É o relatório.
Dispõe o artigo 195 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça que “A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a
competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes
proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência, será processada na forma da legislação vigente.”
(g.n).
O Código de Processo Civil em vigor, por sua vez, assim
dispõe a respeito da reclamação:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
[...]
Daí se conclui que a reclamação é instrumento excepcional,
que tem por finalidades preservar a autoridade das decisões judiciais
transitadas em julgado e viabilizar a manutenção do sistema estabelecido a
partir da Emenda Constitucional n. 45/04, quando se começou a conferir
verdadeira força normativa a certos julgados.
Trata-se, portanto, de instrumento garantidor da eficiência do
sistema jurídico atual, e não de nova modalidade recursal a serviço dos
interesses de partes processuais determinadas.
Pois bem.
Verifica-se dos autos que o MM. Juiz da causa, ao denegar a
segurança em mandamus impetrado pelo reclamante em face do Secretário
de Estado de Segurança Pública de São Paulo, entendeu que “[a] cassação
da aposentadoria não está ligada ao direito ao benefício sob a ótica
previdenciária, mas sim, é reflexo da responsabilidade administrativa do
servidor, em função do vínculo jurídico-administrativo que, quando na
ativa, manteve com a Administração” (fls. 61).
Inconformado com essa r. sentença, o impetrante sucumbente
apresentou a presente reclamação, alegando ofensa ao quanto decidido por
este Colendo Órgão Especial, em 28 de janeiro de 2015, ao apreciar o
Mandado de Segurança n. 2091987-98.2014.8.26.0000, nos seguintes
termos:
MANDADO DE SEGURANÇA Demissão a bem do serviço público de
Delegado de Polícia, posteriormente à impetração convertida em
pena de cassação da aposentadoria, pronunciada pelo Governador do
Estado Hipótese em que incumbe ao Judiciário, no controle de
legalidade, a verificação dos antecedentes de fato e sua congruência
com as justificativas que determinaram a decisão administrativa, ou
seja, o exame dos motivos que a ensejaram Disciplina punitiva que
deve subordinar-se ao princípio da proporcionalidade em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
amplo, no qual se contém a razoabilidade, impondo-se então a
equivalência entre a infração e a sanção aplicável Ato administrativo
impugnado que contém indicação plausível dos motivos que
conduziram a autoridade apontada como coatora ao entendimento de
que os fatos atribuídos ao impetrante poderiam ser tomados como de
natureza grave a ponto de lhe ser aplicada a pena máxima, mostrando-
se então legítima a opção adotada Insubsistência do ato, no entanto,
pela manifesta incompatibilidade das leis que preconizam a cassação
de aposentadoria como sanção disciplinar com a nova ordem
constitucional, estabelecida a partir da promulgação das ECs nos.
03/93 e 20/98 Aposentadoria que não mais representa um prêmio ao
servidor, constituindo um seguro, ou seja, um direito de caráter
retributivo face ao binômio custeio/benefício Pena de cassação de
aposentadoria que importa, ademais, em violação aos princípios da
segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana Ordem
concedida. (TJSP; Mandado de Segurança Cível 2091987-
98.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 28/01/2015; Data de Registro: 11/02/2015)
Contudo, não se trata de pedido para preservação da
autoridade de decisão deste Colendo Órgão Especial, senão de mera
manifestação de inconformismo, utilizando o autor sucumbente a
reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal. Essa intenção
evidencia-se pelo fato de a orientação deste colegiado quanto a essa
matéria ter se invertido nos últimos anos, passando-se a entender que
não há inconstitucionalidade na penalidade de cassação da aposentadoria:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato consistente
em decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao
impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
de cassação da aposentadoria
Sobrestamento do processo
administrativo até a conclusão de ação penal envolvendo os mesmos
fatos Inadmissibilidade Independência das esferas administrativa
e criminal, com regramentos, infrações e punições próprias

Eventual futura absolvição penal que somente poderia afetar no caso
de inexistência do fato ou da materialidade da autoria Teor deste
"writ" que não traz informação e/ou notícia de que fatos não tenham
ocorrido
Possibilidade de posterior revisão administrativa se
preenchidos os requisitos para tanto Ação penal que todavia não foi
julgada e processo administrativo que teve seu trâmite completo,
garantindo contraditório, ampla defesa e extensa produção
probatória, resultando em decisão devidamente fundamentada

Sobrestamento do pleito administrativo em razão de existência de
outros feitos judiciais (ação civil pública e ação penal) que sequer
poderia ser determinado neste "writ"
Faculdade e não
obrigatoriedade da autoridade julgadora competente e não do Poder
Judiciário, sujeita a eventual interposição do recurso cabível nos
próprios autos administrativos Observância do art. 65, § 3o, da Lei
Complementar no 207/1979 Poder de autotutela da Administração
Pública, certificando o princípio constitucional da moralidade, que é
exercido também através de sua competência para a apuração de
infrações disciplinares
Falta de comprovação contundente de
qualquer nulidade no procedimento administrativo, que seguiu
regularmente o devido processo legal
Mérito da decisão
administrativa que não pode ser reexaminado pelo Poder Judiciário,
sob pena de ofensa à separação de poderes, quando alegações vêm
desacompanhadas de comprovação de ilegalidades
Pena de
demissão a bem do serviço público inserida na infração objeto da
investigação Equivalência com pena de cassação de aposentadoria,
a qual detém previsão legal expressa para as hipóteses em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
conclui pela prática de falta grave quando o servidor ainda estava em
atividade
-
Constitucionalidade
da
pena
de
cassação
de
aposentadoria Sistema contributivo da previdência cujo custeio não
é feito pelo erário e sim por recolhimento mensal compulsório de
todos os servidores, destinando-se tais contraprestações a um fundo
geral direcionado aos benefícios já concedidos, sem formação de
conta individualizada Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e das
Cortes Superiores Não configuração de direito adquirido ou ato
jurídico perfeito com a anterior concessão de aposentadoria diante do
advento de conhecimento, pelo Poder Público competente, da falta de
parte de seus requisitos, qual seja, a condição de servidor, que seria
perdida pela pena de demissão devida pelo cometimento da infração
disciplinar grave
Contribuição da previdência que se encontra
dentro do gênero de contribuições sociais e que, por posição
jurisprudencial pacífica desta e das cortes superiores, detém natureza
tributária
Ausência de direito líquido e certo
Processo
administrativo apresentado de forma regular, sem qualquer nulidade
passível de ser sanada por meio desta via mandamental Segurança
denegada.
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2171001-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020; g.n.)
MANDADO DE SEGURANÇA
DELEGADO DE POLÍCIA
APOSENTADO
IMPETRAÇÃO CONTRA GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
FATOS PRATICADOS QUE ORIGINARAM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, ONDE APLICADA PENA DE
SUSPENSÃO (JÁ CUMPRIDA PELO INTERESSADO), BEM COMO
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
PROCEDÊNCIA DESTA ÚLTIMA, COM IMPOSIÇÃO DE PENA
CONSUBSTANCIADA NA PERDA DO CARGO (ARTIGOS 3o, E 12,
INCISOS I E II, DA LEI No 8.429/1992)
AUTORIDADE
IMPETRADA QUE SE LIMITOU A DAR CUMPRIMENTO À
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, CASSANDO A
APOSENTADORIA DO IMPETRANTE CONSTITUCIONALIDADE
DA PENA, A DESPEITO DO CARÁTER CONTRIBUTIVO E
OBRIGATÓRIO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL E DOS C. TRIBUNAIS
SUPERIORES
INDEPENDÊNCIA, ADEMAIS, DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL, NÃO SE CONFIGURANDO
HIPÓTESE DE 'BIS IN IDEM' REPRIMENDA APLICADA QUE É
CONSEQUÊNCIA NATURAL DA PERDA DO CARGO, CUJO
INTUITO É ROMPER O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O AGENTE
E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IRRELEVÂNCIA, NESSE
CONTEXTO, DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA NA LEI No 8.429/1992

PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO
C. ÓRGÃO ESPECIAL SEGURANÇA DENEGADA LIMINAR
REVOGADA.
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2011650-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019; g.n.)
Assim, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de
Justiça, “[...] o reclamante pretende por essa via, a modificação da decisão
prolatada nos autos do mandado de segurança que impetrou. Apresenta
razões de inconformismo e invoca acórdão que não expressa o atual
entendimento desse E. Tribunal de Justiça. O reclamante quer, na realidade,
discutir por meio de via imprópria, a tese de possibilidade de cassação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2008899-55.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
aposentadoria em virtude de falta disciplinar. Nesse contexto, essa ação
constitucional não se mostra adequada ao fim pretendido, já que utilizada
como sucedâneo de recurso, o que não pode ser admitido; não merece, pois,
seguimento.” (fls. 355).
Daí o entendimento de descabimento da reclamação, no caso
em análise. E, verificada a inexistência de interesse processual, é o caso de
se julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem análise do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Moacir Peres
Relator